Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE PELAS OPERAÇÕES EFETUADAS POR SUA CORRESPONDENTE LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR TÍPICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A medida deferida pela decisão agravada não se trata do arresto previsto no art. 814 do CPC (medida cabível em sede de ação de execução, que exige como requisito existência literal de dívida líquida e certa), mas sim arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável (arts. 300 e 301, CPC).
As diversas ações judiciais ajuizadas pelos clientes de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J & B VIAGENS E TURISMO LTDA com contratos semelhantes evidenciam o não atendimento pelas empresas do que contratado com seus consumidores, as alegações pelas quais busca justificar a negativa de devolução imediata dos valores, assim como propostas, por intermédio de escritório de advocacia, de devolução parcelada com início somente no ano de 2021. Tal vem constituir indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas, além de não satisfazer aos interesses dos autores, que se vêem privados da quantia que lhes cabe e da possibilidade de aquisição de moeda estrangeira em outra instituição para realização da viagem pretendida.
Informações prestadas pelo Banco Central do Brasil dão conta de existência de Contrato de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Portanto, em razão de referido contrato, IEX atuava como mandatária da agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações comerciais de câmbio. Contudo, a responsabilidade da agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO é limitada ao período de vigência do contrato. Portanto, o arresto em seus ativos deve ser limitado ao valor suficiente para satisfazer eventual ressarcimento das operações efetivadas durante a vigência do referido contrato.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.